Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência. Compete ao credor demonstrar a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente”.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.807.798, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.8.2019; STJ, AgInt no REsp 1.634.247, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, j. 20.2.2018.